Tribunal: TJES
Processo: 5016149-14.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016149-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO S/A e outros
RECORRIDO: DANILO SERGIO CAIADO ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016149-14.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PORTO SEGURO S/A

RECORRIDO
: DANILO SERGIO CAIADO ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA APÓLICE. ASTREINTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ajuizada por Danilo Sergio Caiado Almeida em face de Porto Seguro S/A e Porto Seguro Vida e Previdência S/A, na qual o autor alega que é cliente da requerida há mais de 10 (dez) anos, tendo contratado um seguro de vida. Alega que, desde a contratação, não recebeu qualquer contrato ou apólice, o que lhe causa temor de que as condições pactuadas não sejam cumpridas. Afirma que tentou diversas vezes, de forma extrajudicial, obter a documentação pertinente, sem sucesso, mesmo após diversos protocolos de atendimento. Assim, requer a entrega da apólice ou, caso não seja possível, o reembolso dos valores pagos, além de indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na obrigação de apresentar cópia da apólice de acidentes pessoais n.º 13.1390.21539, atrelada à proposta 58 – 41562620, no prazo de 15 (quinze) dia; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, defendendo:
(i) impossibilidade de condenação em astreindes; (ii) inexistência de danos morais; (iii) impossibilidade de devolução de prêmios e; (iv) parâmetros de atualização monetária.
Pugnando, assim, pela improcedência da ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão reside na análise da legalidade da condenação em astreintes, na configuração dos danos morais e na possibilidade de devolução dos prêmios, conforme suscitado no recurso inominado interposto pela parte ré.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. É dever do fornecedor disponibilizar ao consumidor informações claras, precisas e adequadas acerca do serviço contratado (art. 6º, III, CDC), inclusive quanto aos termos contratuais. Além disso, a boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC; CC, art. 422), de sua natureza, impõe o dever de transparência entre as partes do negócio jurídico. Sendo assim, não vislumbro óbice em compelir o fornecedor em entregar as vias contratuais do seguro de acidentes pessoais n.º 13.1390.21539 celebrado entre as partes, conforme reiteradamente requerido pelo consumidor. Acerto do ato sentencial.

5. No mais, é absolutamente possível a fixação de multa diária em face do fornecedor - a teor dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, cuja natureza é de carácter coercitivo, ou seja, com finalidade de “dar força à ordem judicial, decorrendo diretamente da autoridade do Estado” (Sérgio Cruz Arenhart,
“A doutrina brasileira da multa coercitiva três questões ainda polêmicas”
, 'in' José Miguel Garcia Medina [et al.],
“Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais”
, São Paulo, RT, 2008, p. 536), compelindo o devedor a cumprir obrigação que a ele foi imposta. Nesse sentido, não merece ser provido o requerimento de exclusão da multa.

6. No tocante ao dano moral, a conduta da ré em negar a de entrega da apólice, mesmo após sucessivas solicitações, extrapola o mero aborrecimento do cotidiano. O comportamento manifesta verdadeiro descaso ao dever de transparência, com perda de tempo útil do consumidor sendo que poderiam ser facilmente disponibilizado na esfera administrativa, sendo, neste caso, perfeitamente cabível à reparação. O
quantum
indenizatório fixado (R$ 3.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando minoração. Outrossim, em atenção aos juros de mora
,
considerando o índice de composição da taxa SELIC, deve incidir apenas sobre o juros de mora, sendo vedada sua cumulação com correção monetária sob pena de
bis in idem.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)